Tribunal: TJPA
Processo: 0040618-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040618-39.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: CARLA REGINA SANTOS PAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0040618-39.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

ADVOGADO:
TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16420 E DIEGO FIGUEIREDO BASTOS – OAB/PA 17.213

APELADO:
CARLA REGINA PAES BRIGHT.

ADVOGADO:

DANIELLE FONSECA SILVA – OAB/PA 16469.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. QUALQUER PRAZO ALÉM DESSE NÃO É ADMITIDO. ATRASO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO QUE PERDUROU POR MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0040618-39.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

ADVOGADO:
TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16420 E DIEGO FIGUEIREDO BASTOS – OAB/PA 17.213

APELADO:
CARLA REGINA PAES BRIGHT.

ADVOGADO:
DANIELLE FONSECA SILVA – OAB/PA 16469.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, em face de
CARLA REGINA PAES BRIGHT
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, por não atender às hipóteses elencadas no art. 932, do CPC.

No mérito, aduz que seu recurso de apelação merece ser provido, por ter “argumentos suficientemente capazes de comprovar a regularidade das cláusulas contratadas entre as partes, especialmente no que se refere ao prazo de tolerância para a entrega da obra e a forma de atualização monetária; o que consequentemente ensejaria pedido de rescisão imotivada pela apelada/agravada e faria com que a retenção percentual sobre o valor pago fosse devida”.

No que diz respeito aos danos morais, afirma não serem devidos, por entender ter agido “estrito cumprimento do pactuado contratualmente”.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. QUALQUER PRAZO ALÉM DESSE NÃO É ADMITIDO. ATRASO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO QUE PERDUROU POR MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator, conforme bem especificado em seu dispositivo, foi “
com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal”
,
que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante, razão pela qual rejeito a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático.

No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, nada há o que se discutir quanto à validade da cláusula de tolerância de 180 dias, porém, qualquer outro tipo de prorrogação além daquela não é aceita por nossos tribunais, em especial pelo Colendo STJ, conforme se depreende, exemplificativamente, da ementa que abaixo transcrevo:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA. ALTERAÇÃO DA DATA DE ENTREGA COM A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Demonstração do dissídio jurisprudencial e prequestionamento do tema recorrido. Não incidência das Súmulas 282 e 284 do STF. 3. Acórdão recorrido em desacordo com o entendimento firmado no STJ em recurso representativo da controvérsia, REsp nº 1.729.593/SP,
no que se refere a aquisição de unidades autônomas em construção, cujo contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1557539/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

No caso dos autos, o agravante não conseguiu demonstrar que o atraso desarrazoado na entrega do empreendimento não se deu única e exclusivamente por sua culpa, sendo devida, portanto, a devolução integral dos valores pagos pelo agravado.

Em relação aos danos morais, conforme restou decidido, nada há o que se modificar quanto a sua perfeita caracterização, pois o imóvel demorou mais de 04 anos para ser entregue, além do prazo de tolerância. Nessas hipóteses, nosso Tribunal entende como caracterizado o dano moral, pois o atraso desarrazoado ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA
. (...) 4)
Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela
. (...)
(2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA.
FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/05/2022